Tribunal: TCU
Processo: 035.742/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor dos beneficiários e responsáveis do Programa de Remuneração por Atingimento de Metas instituído no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac ARRJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 562/2016-TCU-Plenário (Apartado 8), ante a constatação de danos decorrentes do Programa de Remuneração por Atingimento de Metas instituído no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Júlio César Gomes Pedro (XXX.821.847-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX); Ana Maria de Freitas (XXX.645.927-XX); Andre Luiz Pontes de Siqueira (XXX.128.897-XX); Andrea Correa Naves (XXX.227.107-XX), falecida; Dalmir Caetano (XXX.941.607-XX); Iris Almeida Rabetim Duarte (XXX.115.577-XX); Leticia Ester Cruz da Silva (XXX.205.151-XX); Lilian Silva Ribeiro (XXX.621.237-XX); Luciana Cavalcanti Barros Gonçalves (XXX.372.287-XX); Luiz Felipe Santos Gião (XXX.593.027-XX); 9.2. condenar os responsáveis a seguir indicados, cada qual em solidariedade com os Srs. Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) e Júlio César Gomes Pedro (XXX.821.847-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres da Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Nome do responsável CPF Débito (R$) Data Lilian Silva Ribeiro XXX.621.237-XX 21.324,20 1/3/2011 Luciana Cavalcanti Barros XXX.372.287-XX 13.775,93 1/3/2011 Ana Maria de Freitas XXX.645.927-XX 12.495,23 1/3/2011 Leticia Ester Cruz da Silva XXX.205.151-XX 27.410,14 1/3/2011 Luiz Felipe Santos Gião XXX.593.027-XX 51.461,69 1/3/2011 Andre Luiz Pontes de Siqueira XXX.128.897-XX 16.708,04 1/3/2011 Espólio da sra. Andrea Correa Naves (XXX.227.107-XX) ou herdeiros, caso tenha havido a partilha de bens. - 16.708,04 1/3/2011 Iris Almeida Rabetim Duarte XXX.115.577-XX 9.348,49 1/3/2011 Dalmir Caetano XXX.941.607-XX 31.730,63 1/3/2011 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Júlio Cesar Gomes Pedro (XXX.821.847-XX) e Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar acerca desta deliberação os responsáveis, a Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro e o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.